Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728822-54.2021.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL SILVA GUEDES IMPETRANTE: REGIANE MELO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL SILVA GUEDES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, incisos II e VII, do Código Penal (processo n. 0701147-59.2021.8.07.0019). Afirmou a douta impetrante (Dra. Regiane Melo da Silva) que o paciente está preso há cerca de 211 (duzentos e onze) dias, sem que a instrução tenha sido encerrada. Aduziu que, atualmente, o paciente está aguardando a realização da terceira audiência de instrução, em razão da insistência do Ministério Público na oitiva de testemunhas que faltaram, mesmo devidamente intimadas, de maneira que o atraso não decorreu de culpa da Defesa. Aliás, até o momento, se quer foi designada uma data para a nova audiência. Ponderou que não se trata de feito complexo, pois são apenas três réus, sendo que o paciente e um deles estão respondendo presos e o outro em liberdade. Argumentou que foi ultrapassado o prazo previsto no art. 400 do Código de Processo Penal e na Instrução Normativa n. 1, de 21-fevereiro-2011, desta Corte e que o encarceramento do paciente por tanto tempo representa ofensa ao princípio da razoável duração do processo, da presunção de inocência e do devido processo legal. Acrescentou que a decisão que decretou a prisão preventiva fez referência apenas à gravidade abstrata do crime, que não há nenhum indício concreto de que a liberdade do paciente possa causar algum abalo à ordem pública e que o fato de ele ter cometido atos infracionais enquanto menor de idade não deve prejudicá-lo, pois já cumpriu as medidas socioeducativas que foram aplicadas, não podendo lhe ser negado o direito de responder o processo solto por seus erros do passado. Ademais, asseverou que o paciente não está atrapalhando o bom andamento da instrução criminal e não há indícios de que tenha a intenção de evitar a aplicação da lei penal. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois ele é primário, possui um filho de dois anos de idade, tem ocupação lícita e possui residência fixa no Distrito Federal, de modo que não há impedimento para a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de ordem de soltura, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, a vítima FERNANDA KAROLINY, adolescente com dezessete anos, estava saindo de uma confraternização para dormir na casa de sua prima, JOYCE CRISTINE, também adolescente, quando foi abordada por dois indivíduos que começaram a importuná-la, chamando-a para ir até uma festa. Não aceitou a proposta e, em seguida, sua prima chegou para acompanhá-la e, no caminho, os mesmos indivíduos abordaram-nas e, com emprego de uma faca, subtraíram o celular de FERNANDA e o colar de JOYCE. Em seguida, eles teriam arremessado uma pedra em JOYCE. Os policias, com as informações passadas pelas ofendidas, conseguiram identificar o paciente DANIEL como um dos autores e foram até a casa dele. No local, ele confirmou a autoria do crime e indicou seu vizinho JEFFERSON como comparsa. JEFFERSON tentou fugir de bicicleta, mas foi alcançado e abordado. Na residência dele foi encontrado o cordão de JOYCE e também havia várias porções de droga, de modo que também foi autuado por tráfico. Ademais, ele informou que havia vendido o celular de FERNANDA por R$ 200,00 (duzentos reais) numa loja e o aparelho foi localizado na posse do corréu LEONILDO, que foi autuado por receptação. Conduzidos à Delegacia, as vítimas realizaram reconhecimento pessoal, apontando DANIEL e JEFFERSON como autores do roubos (ID 28830194, p. 10/14). Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória a LEONILDO e pela prisão preventiva de JEFFERSON e DANIEL. A douta autoridade judiciária do NAC acolheu a manifestação. Afirmou, em relação a LEONILDO, que sua conduta não revelou periculosidade exacerbada a ponto de excepcionar o princípio da presunção de inocência, de modo que considerou que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão já seria suficiente no seu caso. Já no que diz respeito ao paciente e a JEFFERSON, destacou que o fato foi grave, pois o roubo foi cometido com emprego de arma branca, o que revela ousadia maior que aquela própria do tipo penal, justificando a decretação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Acrescentou que DANIEL possui passagens pela VIJ por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e roubo. Confira-se: 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. 2.1. Da situação prisional do autuado Leonildo. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 2.2. Da situação prisional dos autuados Daniel e Jefferson. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a eles imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem prevista na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. Dessa forma, seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar mais severo o tratamento penal a determinada conduta) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista genericamente na lei. Afinal, se não fosse essa previsão legal, o crime de roubo com uso de arma teria sua pena base exasperada por conta de circunstância que o torna concretamente mais grave, o que demonstraria uma gravidade concreta. Aí, simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata? Esse raciocínio não faz sentido, com a devida vênia. E, na ótica deste magistrado, a utilização de uma arma para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Trata-se de crime de gravidade concreta genérica. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva. Afinal, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Quanto ao autuado Daniel, vale destacar que, além da gravidade concreta do fato objeto deste APF, ele ainda respondeu, durante a sua adolescência, por atos infracionais análogos a tráfico e roubo. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos autuados Daniel e Jefferson, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. (ID 28830194, p. 86/90) Verifica-se que as vítimas não compareceram na audiência realizada no dia 03-setembro-2021 e o Ministério Público e as Defesas de JEFFERSON e LEONILDO insistiram na oitiva delas. A Defesa do paciente, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido. O Magistrado, então, manteve a prisão do paciente. Justificou que o prazo considerado razoável para o encerramento da instrução não foi demasiadamente extrapolado, em especial diante das peculiaridades do caso, uma vez que se trata de processo com três réus, duas vítimas menores de idade, o que torna seu comparecimento em juízo mais dificultoso, uma vez que precisam ser acompanhadas por seus representantes legais. Ainda, reiterou que se trata de crime, que o paciente ostenta passagens por atos infracionais análogos a crimes graves e que está numa escalada delitiva. Por fim, determinou a condução coercitiva das vítimas para a próxima audiência. “In verbis”: Abertos os trabalhos, o Ministério Público e a defesa dos réus Leonildo e Jefferson insistiram nas oitivas das vítimas FERNANDA KAROLINY FONTINELE FRANCO DA SILVA e JOYCE CRISTINE ALMEIDA FERNANDES, ao passo que a defesa do réu Daniel dispensou. Em seguida, a defesa do réu Daniel requereu a revogação da prisão preventiva do acusado Daniel nos seguintes termos: “MM. Juiz, conforme a Lei Maior no artigo 5o, inciso LXV, a prisão ilegal pode ser relaxada a qualquer tempo. Note que no caso em tela, o réu Daniel Silva Guedes está com a sua liberdade restringida há mais de 7 meses e as patronas do réu supramencionado não insistem na oitiva das vítimas, o que foi requerido apenas pelo ilustre membro do parquet e a douta representante da Defensoria Pública. Além do tempo em que o réu se encontra preso este tinha trabalho fixo a época dos fatos e a defesa juntou na petição de ID 102280150 os seguintes documentos: Contracheque de Daniel, contrato de trabalho e certidão de nascimento de filho menor. Deste modo, requer o relaxamento da prisão de Daniel, uma vez que este não causa perigo à segurança pública ou enquadre em qualquer dos instrumentos do artigo 312 e 313 do CPP. Caso vossa excelência, não entenda deste modo, requer que seja aplicada alguma das cautelares do artigo 319 da mesma Lei, em especial o uso de monitoramento eletrônico até o final desta instrução. Nestes termos pede deferimento. Em seguida, o Ministério Público assim se manifestou: “O MPDFT manifesta-se contrariamente ao pedido da defesa pelas seguintes razões. Não se trata de prisão ilegal, pois os prazos previstos para conclusão da instrução devem ser compreendidos com razoabilidade e em atenção às circunstâncias do caso concreto. No caso dos autos, resta ouvir duas vítimas, sendo que ambas são menores de idade. Já houve pedido pelo MPDFT para condução coercitiva. Entretanto, como se trata de duas menores de idade, a condução coercitiva não teria como ser de duas pessoas, mas pelo menos de 4 (as duas vítimas e mais duas representantes legais). Portanto, é naturalmente mais difícil, nesse caso, a realização do ato, mas essa dificuldade não pode ser imputada ao Estado, pois se decorre da necessidade de conciliação com agenda de trabalho e compromissos de 4 pessoas, sendo duas menores de idade e duas maiores. Além disso, não se pode descartar que as vítimas estejam com medo de comparecer ao ato, tanto que já houve a necessidade, na audiência anterior, de decretar a condução coercitiva. Salienta-se também que o fato é grave, tendo envolvido grave ameaça com emprego de arma branca, em concurso de pessoas, além de ter havido violência física contra uma das vítimas. Salienta-se também que o requerente tem passagens por atos infracionais graves análogos aos crimes de roubo e tráfico, o que, somado à gravidade concreta do crime, demonstra a sua periculosidade. As razões que justificaram a prisão preventiva permanecem presentes e foram reforçadas pela oitiva dos policiais na última audiência. Se é certo que a impossibilidade de conclusão da audiência hoje não pode ser imputada ao réu, também é certo que não pode ser imputada ao Estado e à sociedade. A situação de pandemia traz naturais dificuldades na realização de alguns atos, mormente considerando os recursos financeiros de algumas vítimas e testemunhas, que não conseguem participar por videoconferência. Por esses motivos, o MPDFT requer a manutenção da prisão preventiva e a designação de nova data para dia próximo, com condução coercitiva de ambas as vítimas. Salienta-se também que, na próxima audiência, a vítima FERNANDA já não será menor de idade, o que permite concluir que haverá menos dificuldade na sua condução coercitiva. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “O pedido da Defesa do acusado DANIEL não há como prosperar. Com efeito, e pontuada a devida vênia à diligente Defesa, não há como visualizar ilegalidade na prisão, inviabilizando o pleito de relaxamento. Ora, o réu foi preso em flagrante delito, encaminhado ao núcleo de audiência de custódia que ao analisar a situação flagrancial além de não indicar nenhuma ilegalidade, visualizou os requisitos legais e promoveu a conversão do flagrante em prisão preventiva. Também não vejo hipótese de revogação da prisão. O prazo, embora elastecido em função da ausência das vítimas à audiência de instrução e julgamento, não pode ser entendido violentamente extrapolado. Lembro que é um processo com pluralidade de réus, três, com vítimas menores que torna mais complexo o comparecimento em juízo, porquanto precisam de suporte do responsável legal, e que apura crime violento, de sorte que a circunstância de ultrapassar, em pouca monta, o prazo idealisticamente sugerido em normativo interno deste tribunal não impõe uma automática e imediata convolação da prisão em constrangimento ilegal a justificar o pretendido relaxamento, de sorte que a jurisprudência majoritária parece caminhar na linha de que os prazos são meros indicadores, não peremptórios. Ademais, especificamente sobre o réu DANIEL, observo que conta com variadas passagens por atos ilícitos, desde sua menoridade. Nesse ponto, observo que possui passagens por atos infracionais análogos ao crime de roubo, bem como tráfico de substância entorpecente, além do presente processo após sua maioridade. Ao assim agir, o réu DANIEL sugere uma verdadeira escalada delitiva, indicando que costuma se dedicar à prática de delitos de forma persistente, reiterada e habitual, contribuindo de forma relevante para os tristes índices e estatísticas criminais desta região administrativa, que somente no ano de 2020 contabilizou mais de 1.600 (mil e seiscentos) crimes patrimoniais violentos, deixando a sociedade local refém de verdadeiro terrorismo criminal. No ponto, relembro que as passagens por atos infracionais são admitidas em jurisprudência como elemento útil à formação da convicção sobre a periculosidade social do acusado. Assim, o fato de possuir trabalho e filho menor, do qual não provou ser indispensável aos seus cuidados, não o habilita para obter salvo conduto a fim de persistir na prática de novos delitos, porquanto presentes os requisitos da prisão cautelar, essencialmente a no afã de preservar a garantia da ordem pública, inviável qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Com base no exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa do acusado DANIEL e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do referido acusado. Designe-se audiência em continuação, com urgência, para o Mês de Outubro de 2021, com a fim de ouvir as vítimas e interrogar os acusados. Intime-se o réu Leonildo. Requisitem-se os acusados. Nos termos do artigo 218 do CPP, conduza-se coercitivamente as vítimas FERNANDA KAROLINY FONTINELE FRANCO DA SILVA e JOYCE CRISTINE ALMEIDA FERNANDES, acompanhada de sua representante legal que esteja no momento, uma vez que devidamente intimadas em oportunidade anterior, não compareceram à presente solenidade, nem apresentaram justificativa hábil tempestiva para tal ausência”. (ID 28830194, p. 287/288) Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da prisão preventiva, pois a prática de crime de roubo com emprego de faca, o uso de violência real contra vítima (no caso, uma pedrada) e o fato de o agente possuir passagens por atos infracionais, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (nesse sentido: HC 595.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020; e HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Por sua vez, quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que repercutiu no andamento dos processos. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator